Tribunal: TJBA
Processo: 8003636-65.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8003636-65.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: POTY FARMACEUTICA LTDA Advogado(s): WAGNER MANSUR CORREIA DE MELO (OAB:RN14233-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES (OAB:BA20451-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS EMPRESARIAIS. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS PACTUADOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de Apelação interposto por POTY FARMACÊUTICA LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a Autora alegou cobrança de juros superiores aos pactuados em contrato bancário empresarial. Pleiteou a aplicação da taxa contratada, repetição em dobro do suposto valor pago a maior e indenização por danos morais. O juízo a quo afastou a incidência do CDC e concluiu pela regularidade das cobranças. A Apelante reiterou suas alegações e requereu a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual entre empresa e instituição financeira para fins de concessão de crédito; (ii) estabelecer se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados; (iii) determinar se há fundamento para repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes da suposta cobrança abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O CDC não se aplica à relação jurídica entre pessoa jurídica que contrata crédito bancário como insumo para sua atividade empresarial e instituição financeira, salvo comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A Apelante não comprovou ser hipossuficiente nem demonstrou vulnerabilidade que justificasse a incidência da teoria finalista mitigada. 5. O ônus da prova quanto à cobrança indevida recaía sobre a Apelante, que não se desincumbiu de seu encargo, tendo apresentado laudo pericial particular que desconsiderou o bônus de adimplemento previsto contratualmente. 6. A instituição financeira comprovou, por documentos e cálculos, que os juros efetivamente cobrados foram inferiores ou compatíveis com os contratados, em razão do crédito do bônus por pontualidade. 7. A tentativa de requerer perícia judicial em sede recursal encontra óbice na preclusão, pois a parte expressamente declarou desinteresse na produção de provas quando intimada. 8. A inexistência de cobrança indevida ou ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e torna incabível a repetição de indébito. 9. O mero inconformismo com cláusulas livremente pactuadas, sem comprovação de prejuízo ou ilicitude, não enseja reparação civil. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 421-A; CDC, arts. 2º e 6º, VIII (inaplicáveis ao caso); CPC, arts. 373, I, 1.007, § 4º, 931, 937, I e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.125.633/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.712.612/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.12.2020, DJe 10.12.2020; STJ, AgInt no REsp 2.076.856/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.11.2023, DJe 21.11.2023; TJ-MG, AC 10024141577577001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 01.12.2016; TJ-SP, APL 0015607-32.2005.8.26.0114, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 29.11.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003636-65.2019.8.05.0191, em que figuram como APELANTE: POTY FARMACEUTICA LTDA e como APELADO: BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora